Tribunal: TJDFT
Processo: 0701744-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
Processo : 0701744-46.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento tirado da r. decisão (id. 222882964 dos autos originários n. 0700278-05.2025.8.07.0004), proferida em ação de rescisão contratual, que indeferiu a tutela de urgência para compelir a ré a devolver ao autor, aqui agravante, todos os valores pagos, devidamente atualizados, totalizando até o momento R$ 215.669,40, mais a prestação vencida em janeiro, na quantia de R$ 5.974,17. Fundamentou o juízo singular: Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão da autora tem por fundamento o descumprimento contratual, atribuído à parte demandada, tendo sido postulada, em sede antecipatória, medida totalmente satisfativa e que esgota praticamente o objeto reclamado, caso venha a ser reconhecida a responsabilidade do banco réu pelo ocorrido. Nesse passo, revela-se imprescindível a manifestação do réu a fim que exerça o contraditório, sem prejuízo da dilação probatória, para que se possa evidenciar a verossimilhança das alegações do autor quanto à questão atinente à necessidade de escrituração pública do imóvel ofertado em garantia, bem como daquele adquirido através do contrato de consórcio. O Agravante alega que a decisão recorrida lhe causa graves prejuízos financeiros e emocionais, uma vez que a negativa de tutela de urgência perpetua sua vulnerabilidade. Informa que já pagou valores expressivos pela aquisição de um imóvel, mas encontra-se em dificuldades financeiras devido à recusa da agravada em cumprir o contrato, o que ameaça seu patrimônio e impede a regularização da situação. Acrescenta que a falta de uma medida antecipatória compromete a posse e uso do imóvel, obrigando o agravante a arcar com aluguel elevado, enquanto os valores devidos pela agravada permanecem retidos. Pontua que “a demora injustificada no cumprimento de uma obrigação contratual que deveria ter sido resolvida administrativamente, somada à necessidade de dilação probatória, contraria os princípios da razoável duração do processo e da celeridade processual”. Defende a concessão da tutela provisória de urgência, salientando que o indeferimento da “liberação do montante em favor do Agravante, sem a devida análise, resultaria em um prejuízo financeiro continuado, além de agravar sua situação atual”. Requer o recebimento do recurso nos efeitos ativo e suspensivo, para determinar a imediata devolução dos valores pagos pelo agravante e, ao final, a reforma da decisão. Decido. Admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, inc. I, do CPC. A tutela de urgência deve ser concedida quando houver elementos nos autos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC. Ademais, o relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na espécie, não vislumbro a presença dos requisitos necessários ao acolhimento do pedido liminar. Na origem, o agravante relatou que adquiriu da agravada três cotas de consórcio imobiliário, com o propósito de comprar um imóvel no valor de R$ 680.0000,00. Disse que as propostas de adesão foram assinadas de forma digital e, embora tenha comparecido posteriormente para assinar fisicamente o documento, “em nenhum momento lhe foi apresentado ou solicitado que assinasse o Contrato de Adesão, tampouco lhe foi entregue qualquer documento referente ao contrato ou comunicado sobre a necessidade dessa assinatura”. Afirmou que a agravada “realizou promessas verbais que divergem das condições apresentadas posteriormente”, pois, nos áudios encaminhados previamente pela gerente que conduziu a negociação, “constam informações de que não haveria a exigência de titularidade prévia do imóvel oferecido como garantia”. Diz que tais informações verbais fizeram com que o agravante desse “início ao processo de aquisição de um imóvel que não possui escritura, conforme orientação recebida”, posteriormente recusado pela agravada como garantia do negócio, por falta de escrituração. Diante desse contexto, por mais que o agravante sustente que as provas são suficientes, no caso, é indispensável a oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório. Deveras, a situação em tela não dispensa melhores esclarecimentos, a fim de se apurar o alegado descumprimento contratual e, em especial, o desequilíbrio contratual e violação dos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, a partir de adequada instrução probatória, observando as garantias do contraditório e da ampla defesa, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento. Nesse sentido, orienta o precedente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGÓCIO NÃO CONCLUÍDO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. TERCEIRO ESTRANHO AOS AUTOS. PEDIDO DE BAIXA DE GRAVAME. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. FASE INSTRUTÓRIA NÃO INICIADA NA ORIGEM. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O provimento antecipatório está obrigatoriamente condicionado à presença de elementos informadores de urgência suficientes para dispensar a normal dilação probatória, porquanto trata-se de medida de exceção, que dispensa o contraditório perfeito. Assim, somente nos casos em que o pedido se mostra de plano deferível é que a medida se afigura cabível, não podendo ser utilizada quando imprescindível o aprofundamento da matéria, com incursão probatória, de modo que seja oportunizada às partes - ou mesmo a pedido do juízo - a produção de provas que se mostrem convenientes à comprovação dos fatos alegados. 2. A necessidade de incursão no mérito da lide principal, propiciando dilação probatória ampla, afasta o requisito consubstanciado na probabilidade de provimento do recurso, tornando inverossímeis as alegações da Agravante, de modo a obstar a antecipação da tutela recursal pretendida. 3. Uma vez que o caso em tela exige dilação probatória ampla a fim de se averiguar a dinâmica negocial estabelecida entre as partes, inclusive no que diz respeito à contratação do financiamento que recaiu sobre o veículo objeto dos autos, a qual envolve terceiro não integrante da lide, e que sequer foi iniciada a fase de instrução no juízo de origem, incabível a antecipação da tutela recursal pretendida. 4. Decisão agravada mantida. Recurso não provido. (Acórdão 1663176, 07218061520228070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, julgado em 8/2/2023, DJE: 27/2/2023) Daí a ausência de probabilidade do direito. Além do mais, não evidencio a urgência necessária que não possa aguardar o pronunciamento colegiado, o que, aliás, é a regra nesta instância. De qualquer sorte, como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 27 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator